Tribunal: TJSP
Processo: 1002848-42.2020.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade civil – Ação de ressarcimento por acidente de trânsito com danos advindos em via asfáltica (veículo) – Engavetamento em rodovia – Ressarcimento de danos materiais – Pretensão da Requerente para que seja a Requerida, ora Concessionária que administra a Rodovia, condenada ao pagamento de indenização por danos materiais – Sentença de procedência – Irresignação –

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade civil – Ação de ressarcimento por acidente de trânsito com danos advindos em via asfáltica (veículo) – Engavetamento em rodovia – Ressarcimento de danos materiais – Pretensão da Requerente para que seja a Requerida, ora Concessionária que administra a Rodovia, condenada ao pagamento de indenização por danos materiais – Sentença de procedência – Irresignação – Cabimento – Nexo causal não configurado – Ausência de omissão a caracterizar a "faute du service" – Incêndio em propriedade privada que provocou repentina cortina de fumaça na rodovia, prejudicando a visibilidade dos motoristas, com imposição a estes pela cautela redobrada – Ausência de falha na prestação do serviço pela concessionária, que atendeu a ocorrência rápida e prontamente – Acidente decorrente de fato imputável a terceiro.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Decisão reformada.
Recurso provido.